Tribunal: TJDFT
Processo: 0732461-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. VALOR DO IMÓVEL. IRRELEVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE. LEI N° 8.009/90.

1. Os bens do devedor respondem pelas dívidas por ele assumidas e não adimplidas, a teor do art. 391 do CC e o art. 789 do CPC/15, todavia, há exceções criadas por lei, para que certos bens sejam imunes ao alcance do credor, como a instituição do bem de família.

2. A Lei n° 8.009/90 dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família e determina, em seus artigos 1o e 5o, que o imóvel pertencente ao devedor onde este resida com sua família. A caracterização do bem de família se dá com a comprovação de que o bem sirva, efetivamente, como residência da família. Súmula 486, do Superior Tribunal de Justiça.

3. O entendimento adotado pelo col. STJ e por esta Corte é de que não importa para a efetivação da proteção conferida pelo ordenamento legal ao bem de família, o seu valor econômico, não estando, desse modo, os imóveis de alto padrão ou de luxo excluídos da proteção conferida pela Lei no 8.009/95.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.